Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO DE CONSUMO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE COMBATE À PANDEMIA. COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento para recuperação de receita das concessionárias de energia elétrica é aquele definido na Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina critérios objetivos para o cálculo dos recursos elididos durante o período em que foi constatada a irregularidade.
2. A concessionária de distribuição de energia elétrica argumentou que a irregularidade do aparelho medidor de consumo foi constatada e comprovada por meio das fotografias anexadas aos autos.
3. Mesmo após sanada a suposta fraude do relógio medidor, o consumo continuou baixo, porque a recorrida é empresa dedicada ao ramo de academias de ginástica e, no período da cobrança, teve suas atividades interrompidas em decorrência das medidas governamentais destinadas ao combate à pandemia da COVID-19.
4. Lado outro, não foi comprovada a fraude decorrente de suposto desvio de energia e constatado que o consumo somente foi retomado a partir do retorno às atividades da empresa, por isso é indevida a cobrança da fatura emitida a título de recuperação de receita.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.